Tribunal: TJPA
Processo: 0813474-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813474-18.2017.8.14.0301

APELANTE: VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS, VINICIUS ZAHLUTH BASTOS, ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS, VINICIUS ZAHLUTH BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FURTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES PRATICADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. CASA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA EMPRESA DE FISCALIZAR SEUS FUNCIONÁRIOS NÃO APENAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS AUTORES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
condenado a parte agravada ao pagamento de indenização no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ),
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0813474-18.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS E VINICIUS ZAHLUTH BASTOS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11582833.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANESSA AUTRAN RODRIGUES BASTOS E VINICIUS ZAHLUTH BASTOS
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11582833
, que deu parcial provimento a apelação da ré.

Na origem, trata-se Ação de Indenização, na qual os autores buscam reparação por danos morais, uma vez que residem em um condomínio que contratou os serviços da requerida e que um dos agentes de vigilância (funcionário da requerida), subtraiu bens da residência dos autores.

Narram os autores que instalaram câmeras de segurança em sua casa e que nas imagens puderam constatar que o segurança era responsável pelos furtos.

O juízo de conhecimento, julgou a ação procedentes, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, nos seguintes termos:

“(...)

Ademais, julgo procedente o pedido dos autores e condeno o réu a lhes pagar uma indenização por danos morais no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), acrescida de correção pelo IGP M a partir da data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, montante esse a ser dividido pelo casal, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 03 de abril de 2020

Em suas razões recursais, a parte autora/Apelante (Id Num 3381712), alegou que a família estava em pânico em razão dos furtos e que o fato de ter instalado câmeras de segurança desvirtua as razões pelas quais escolheram morar em um condomínio fechado.

Sustenta que o medo por não saber quem estava furtando comidas e bebidas da casa se transformou em trauma por um funcionário armado que ao invés de proteger as famílias, estava subtraindo-as e consumindo bebida alcoólica.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença a quo, majorando a indenização a título de danos morais para o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa ré interpôs
apelação (ID Num 3381720
), argumentando que tal fato nunca havia ocorrido durante os 12 (doze) anos de prestação de serviços no referido condomínio e que tomou todos os cuidados na contratação do referido funcionário, não podendo ser punido por tal fato.

Assevera que a empresa cumpriu de maneira escorreita sua obrigação contratual em demitir o agente que cometeu a transgressão funcional.

Alega que o dano material sofrido em razão do furto das bebidas alcoólicas, não pode ser confundido com dano material, pois não houve abalo à honra dos autores.

Requer a redução do dano moral, sob o fundamento de que o valor arbitrado será causa de enriquecimento ilícito da parte autora.

Contrarrazões da parte autora no ID Num 3381723.

Contrarrazões da parte ré no ID Num 3381725.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11582833), cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FURTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES PRATICADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. CASA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECURSO DA REQUERIDA ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA EMPRESA DE FISCALIZAR SEUS FUNCIONÁRIOS NÃO APENAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DOS AUTORES REQUERENDO MAJORAÇÃO DO QUANTUM E DA REQUERIDA REQUERENDO A REDUÇÃO. MONTANTE REDUZIDO PARA SE ADEQUAR A JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLAGOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS AUTORES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, a parte autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11944253.

Aduz a nulidade do julgamento, haja vista na hipótese não ser possível o julgamento monocrático pela relatora.

Sustenta a necessidade de majoração do importe da indenização a título de danos morais, haja vista R$5.000,00 (cinco mil reais) ser valor ínfimo em face dos transtornos sofridos ou, subsidiariamente, a manutenção da sentença a quo que condenou os réus ao pagamento de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim, alega a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID Num 12426454.

Requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DOS DANOS MORAIS

In casum
, está caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que o causador do dano foi o agente da própria empresa de vigilância, sendo que a empresa responde pelos danos causados pelos seus agentes, de acordo com o art. 932, III do Código Civil, que transcrevo:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Corroborando do entendimento esposado a jurisprudência pátria assinala que demonstrado o nexo de causalidade e conduta do funcionário da empresa, esta deverá ser responsabilizada, conforme se colaciona:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR DANOS CAUSADOS POR SEUS EMPREGADOS. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. EVENTO DANOSO. ATO PRATICADO POR EMPREGADO FORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, é objetiva a responsabilidade do empregador pela reparação civil dos danos eventualmente causados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
2. A desconstituição das conclusões a que chegou a Corte de origem, no tocante à ausência de responsabilidade do empregador por ato praticado por seu empregado fora do ambiente de trabalho e sem estar a ele de qualquer forma relacionado, ensejaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. A alegação de responsabilidade do recorrido por sua condição de proprietário do veículo automotor envolvido no evento danoso não foi objeto das razões do recurso especial interposto, sendo suscitada apenas em petição posterior e no presente agravo regimental, em nítida inovação recursal, não podendo, nesta ocasião, ser apreciada. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1026289 ES 2008/0020235-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DE ÓRGÃO PÚBLICO DISTRITAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. FALHA NO SERVIÇO.
1. DEMONSTRADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DOS VIGILANTES, É DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA A RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE FURTO
. PRECEDENTES. 2. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APC: 20080111340097 DF 0015502-29.2008.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 21/08/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2013 . Pág.: 133)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PREJUÍZOS CAUSADOS POR SEU EMPREGADO (ART. 932, III, DO CC/2002). ASSALTOS PRATICADOS CONTRA DUAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS (TAGUATINGA E CEILÂNDIA), NA VIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE VIGILANTE DA REQUERIDA NOS ROUBOS, QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SIGILOSAS E PRIVILEGIADAS ACERCA DA SEGURANÇA DO BANCO. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. IMPROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA DE CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20, § 3º, DO CPC. 1. Nega-se provimento a agravo retido contra decisão que indefere oitiva de testemunhas e julga antecipadamente a lide, quando os elementos de convicção presentes nos autos autorizam, de plano, refutar os fatos que a parte pretendia demonstrar por meio da prova oral. 1.1. Nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 1.2 Aliás, trata-se de dever do julgador e não mera faculdade, eis que em assim agindo estará prestando obsequio ao princípio da razoável duração do processo, alçado a nível constitucional e ainda aos princípios da economia e celeridade processuais. 2. Não há se cogitar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando há, na decisão recorrida, manifestação em torno dos aspectos manejados pela parte, em suas intervenções processuais oportunas, ainda que de forma contrária a seus desígnios. 3.
A empresa prestadora de serviços de vigilância e segurança armada responde pelos prejuízos causados pelo seu empregado (art. 932, III, do Código Civil); in casu, um certo vigilante que repassou informações privilegiadas sobre a rotina do banco onde trabalhou a outros assaltantes, que, em razão disso, lograram subtrair vultuosa quantia em dinheiro, através de dois assaltos a duas agencias bancárias: uma localizada em Ceilândia e outra em Taguatinga.
4. A responsabilidade criminal do empregado da ré, reconhecida por meio de sentença penal transitada em julgado, não impede que se discuta, na ação indenizatória, eventual concorrência de culpas. 4.1. Na hipótese vertente, contudo, os depoimentos prestados pelos próprios denunciados, reproduzidos na sentença penal condenatória colacionada aos autos, evidenciam que a empreitada criminosa alcançou o resultado almejado não em função de suposta conduta culposa por parte do banco, mas sim por causa do auxílio direto e eficaz do empregado da ré, que contribuiu ativamente para a conduta dos demais assaltantes. 5. Não bastasse isto, o contrato de prestação de serviços de vigilância armada firmado entre as partes estabelece, dentre as obrigações da contratada, entre diversas outras, a de ressarcir ao Contratante, no caso o Banco do Brasil S/A, "todos os danos decorrentes da subtração de seus bens, valores, ou de bens e valores de terceiros (tanto aqueles guardados/depositados nas dependências vigiladas, como dos que se encontrem na posse desses terceiros durante a permanência nas dependências vigiladas), quando tais ações ocorrerem por culpa da CONTRATADA;" (sic Cláusula 5ª, XXI). 5. Tratando-se de ação condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com percentuais estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC. 5.1. Sentença reformada para elevar a verba honorária para 10% do valor da condenação. 6. Recurso da ré improvido e apelo do autor parcialmente provido.

(TJ-DF 20060110401438 DF 0021427-74.2006.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/02/2012, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/03/2012. Pág.: 119)

Desta forma, revela-se correta a reparação moral, que decorre do próprio fato ofensivo.

Isto porque, não há dúvida de que a situação vivida pelo autor e sua família, ao serem furtados dentro de sua própria residência, por empregado da empresa que presta serviço de vigilância no condomínio onde residem, caracteriza-se falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial:

CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO EM UNIDADE NO CONDOMÍNIO REQUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA RÉ DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

(TJ-SP - APL: 11320634120158260100 SP 1132063-41.2015.8.26.0100, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 08/10/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2018)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRATADO – FURTO À RESIDÊNCIA – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DA RÉ - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a falha na prestação de serviços, pertinente os pleitos indenizatórios, nos termos da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

(TJ-SP - AC: 10125266920198260566 SP 1012526-69.2019.8.26.0566, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/02/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2021)

Evidente que aquele que causar o dano, tem o dever de repará-lo, cabia à empresa de vigilância o dever de fiscalizar de forma diligente seus agentes, o que não pode ser feito apenas no momento da contratação por meio de checagem de documentos, mas no dia a dia, por meio de fiscalização dos atos de seus prepostos.

No que tange ao
quantum indenizatório
, na fixação do dano moral não há um critério padrão e definitivo para valorar sua reparação, ante a impossibilidade de se mensurar em termos absolutos o dano, bem como da inviabilidade de se constituir parâmetros estanques para a quantificação deste.

Examinando o caso concreto, e as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização por danos morais deva ser fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a fim de não ensejar o enriquecimento sem causa, e trazendo a consequente sanção ao réu,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Assim sendo, voto por dar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
condenado a parte agravada ao pagamento de indenização no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023